Tribunal: CARF
Processo: 10540.001066/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.001066/2010-43
RESOLUÇÃO
2001-000.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRIO RIBEIRO SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta esclareça se
houve a compensação dos valores constantes no DARF de fls. 13 dos autos em declaração do IR do
contribuinte posterior ao ano-calendário de 2008.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Reproduzo relatório da decisão da DRJ até o momento da impugnação apresentada:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fl.05, em
16/08/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício 2009, ano-calendário
2008, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de ofício, no valor de R$2.072,69;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001066/2010-43
2
imposto de renda sujeito à multa de mora, no valor de R$1.162,19; além dos acréscimos legais
previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste anual, tendo
sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.6/9):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista –
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$754,78, auferidos pelo titular. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
Dedução Indevida de Previdência Oficial – Glosa do valor de R$ 7.235,58, indevidamente deduzido
a título de contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica –
Dedução indevidamente declarada a título de contribuição à Previdência Oficial, pelo titular, no valor
de R$7.235,58, referente à fonte pagadora: BANCO DO BRASIL S/A, por falta de comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Glosa do valor de R$11.739,06
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular, pela fonte pagadora: BANCO DO BRASIL S/A.
Cientificado do lançamento na data de 24/08/2010 (fl.50), o contribuinte impugnou parcialmente a
exigência em 06/08/2010, por intermédio do instrumento de fl.3/4. Alegou, em síntese, o que segue:
a) o impugnante concorda com a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista;
b) o IRRF cuja compensação foi considerada indevida incidiu sobre rendimentos recebidos em ação
trabalhista, cujo fato gerador ocorreu em 02/12/2007 porém, o Banco do Brasil S/A somente veio a
recolher o tributo em data posterior, e mesmo assim não teve o cuidado de informá-lo em Dirf,
fazendo com que declaração do impugnante ficasse retida em malha;
c) o impugnante apresenta comprovante do IRRF compensado;
d) em relação à dedução indevida de contribuição para a previdência sobre rendimentos recebidos
de pessoa jurídica e à dedução indevida de previdência oficial, o impugnante apresenta guia de
recolhimentos, demonstrando que se trata de contribuições efetuadas à previdência oficial
realizadas por intermédio de carnê, que foram declaradas indevidamente como contribuições
retidas sobre rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com o despacho de fl.54, as matérias não contestadas na impugnação implicam apenas
na redução do imposto a restituir apurado no ajuste anual, não havendo, portanto, crédito tributário
não abrangido pelo contencioso”
Decisão da DRJ de fls. 75/82 julgou parcialmente procedente o lançamento em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação, tornando-se
a exigência incontroversa e definitiva, sem direito à recurso na esfera administrativa.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001066/2010-43
3
ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO.
Deve ser restabelecida no julgamento a dedução da contribuição para previdência oficial glosada no
lançamento de ofício por falta de comprovação, quando se comprova que os pagamentos deduzidos
foram informados em quadro impróprio da declaração. Trata-se de mero erro de fato incorrido pelo
contribuinte, apurável pelo exame da declaração.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação do saldo de imposto a pagar ou a restituir no ajuste anual, somente pode ser
compensado o valor do imposto pago ou retido no ano-base, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo.
Às fls. 88/104 foi interposto recurso voluntário no qual se alega que o Banco do
Brasil teria realizado a retenção do imposto no valor de R$ 11.739,06 em exercício posterior –
28/05/2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, ao apresentar seus argumentos o sujeito passivo apresenta às
fls. 13 dos autos cópia de DARF segundo a qual o pagamento do valor de R$ 11.739,06 teria sido
realizado em 28/02/2009.
Esse é o valor que o sujeito passivo pretende abater de seu imposto de renda a
pagar.
Assim, é imperioso sabermos se esse valor foi, ou não, compensado pelo sujeito
passivo em exercício posterior ao ano-calendário de 2008, razão pela qual requer-se a diligência.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade de origem esclareça se houve a compensação dos valores constantes no DARF de fls. 13
dos autos em declaração do IR do contribuinte posterior ao ano-calendário de 2008.

Assinado Digitalmente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001066/2010-43
4
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 118
DF CARF MF
Original